Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732790-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO LEITE FLORENCO MAIA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Leite Florenço Maia contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 165378771 do processo n. 0039031-72.2011.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra o agravante, rejeitou a impugnação à penhora da quantia a ser recebida pelo executado a título de “restituição do imposto de renda”. Analisados os autos, constatou-se a ausência de preparo. Diante disso, foi determinada a intimação do agravante para comprovar o recolhimento do preparo ou pleitear a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 50792662). Intimado (ID 51199397), o agravante, que é assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, apresentou petição na qual pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 51734169). Os benefícios da gratuidade da justiça foram concedidos ao agravante e a agravada foi intimada para apresentar resposta ao recurso (ID 51901126). Intimada (ID 52419654), a agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta (ID 53263723). É o relato do necessário. 2. Da análise dos autos de origem, execução de título extrajudicial n. 0039031-72.2011.8.07.0001, verifica-se que após a prolação da r. decisão recorrida (ID 165378771 do processo n. 0039031-72.2011.8.07.0001), o valor referente à restituição de imposto de renda do executado, correspondente a R$2.724,06 (dois mil setecentos e vinte e quatro reais e seis centavos), foi transferido para a exequente (IDs 167825666 e 167826357). Referido valor satisfaz parcela significativa do crédito que, atualizado em 13/11/2023, já considerados os valores satisfeitos no curso do processo, corresponde a R$4.332,40 (quatro mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), consoante cálculos constantes no ID 178020506 do processo n. 0039031-72.2011.8.07.0001. 3. Nesse contexto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclarecer se persiste o interesse no julgamento do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora